Tribunal: TJMT
Processo: 0038879-82.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038879-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES DA SILVA - CPF: 314.334.301-00 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução sob o fundamento de satisfação integral do crédito exequendo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.

O apelante sustenta que o depósito judicial realizado nos autos teve caráter de garantia do juízo, e não de pagamento, razão pela qual não poderia ensejar a extinção da execução.

3.

Alega a existência de recurso pendente sobre os parâmetros de cálculo do débito exequendo e que a homologação dos valores pela contadoria judicial, sem análise da impugnação apresentada, cerceou seu direito de defesa.

4.

Argumenta que a sentença modificou entendimento anteriormente firmado nos autos sem qualquer recurso das partes, afrontando a segurança jurídica e o instituto da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo apelante teve natureza de pagamento voluntário apto a extinguir a execução; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da homologação dos cálculos sem a devida análise da impugnação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O depósito judicial realizado exclusivamente para garantir o juízo não configura pagamento voluntário e não pode fundamentar a extinção da execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 2007874/DF.

7.

A decisão recorrida homologou cálculos da contadoria judicial sem enfrentar a impugnação apresentada pelo apelante, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A alteração dos critérios de cálculo sem provocação específica das partes viola a segurança jurídica e o instituto da preclusão.

9.

A extinção prematura da execução deve ser afastada até a resolução das pendências processuais, com a análise dos cálculos impugnados e o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a contadoria judicial preste esclarecimentos sobre a impugnação aos cálculos.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não pode ensejar a extinção da execução.

2.

A modificação de critérios de cálculo sem provocação específica das partes viola a segurança jurídica e o instituto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução, sob o fundamento na satisfação integral do crédito exequendo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que o depósito judicial realizado nos autos teve caráter de garantia do juízo, e não de pagamento, razão pela qual não poderia ensejar a extinção da execução.

Ressalta que há recurso pendente de julgamento sobre os parâmetros de cálculo do débito exequendo, de modo que a homologação dos valores pela contadoria, sem observância da impugnação apresentada, cerceia seu direito de defesa.

Ressalta que, a sentença proferida pelo Juízo monocrático modificou entendimento anteriormente firmado nos autos, sem qualquer recurso das partes, violando a segurança jurídica e o instituto da preclusão.

Requer a reforma da sentença, para que a execução prossiga até a efetiva apuração do débito devido
..

Sem apresentação de contrarrazões (renúncia ao prazo-id.239343763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou extinto o feito, nos termos do inciso II, do artigo 924, do CPC:

[...]O feito tramita a 10 anos sem uma solução definitiva.

O Agravo interposto pelo banco não foi dotado de efeito suspensivo.

Embora a discordância do executado, diante da não satisfação do crédito em 10 anos de tramitação processual, mostra-se impositivo a aplicação do Tema vinculativo n. 677 do STJ.

A ausência a pronta satisfação do crédito desde 2014, deu-se unicamente diante da relutância do banco, e esse deve beber do cálice que se serviu.

O cálculo obedeceu os comando do título e decisão proferida nos autos, e foi atualizada a diferença do expurgo com correção monetária pelo INPC (SEM JUROS REMUNERATÓRIOS), com inclusão dos expurgos posteriores, para efeitos de correção completa, conforme decisão do STJ no REsp. 1.392.245 – DF, a partir do pagamento a menor, até a data de hoje.

Desse modo, homologo o cálculo, e estando o juízo garantido, julgo satisfeito o crédito exequendo, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância de R$ 37.275,30, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente, bem como restitua-se o excesso em favor do banco...

Irresignado sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada para que seja “mantido o parâmetro de limitação dos cálculos até o depósito da garantia nos termos da decisão proferida no id 82998134, com a consequente remessa dos autos a contadoria judicial para esclarecimentos sobre a impugnação ao cálculo de id. 137034919.”

O recurso de apelação interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. merece ser analisado à luz dos princípios processuais aplicáveis à matéria.

No caso em tela, a sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o valor devido foi integralmente depositado.

No entanto, o apelante afirma que o referido depósito foi feito apenas a título de garantia do juízo, e não como pagamento, além de alegar a existência de pendências processuais que impediriam a extinção da execução.

Com razão o Apelante. O depósito efetuado apenas em garantia do juízo não constitui pagamento voluntário e afasta qualquer pretensão de ver excluída a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,§ 1.º, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523 , § 1º , DO CPC/2015 . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523 , § 1º , do CPC/2015 . 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5.
Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523 , § 1º , do CPC/2015
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022) grifei

Assim, ao extinguir a execução sem o devido enfrentamento dessas questões, a decisão recorrida pode ter violado o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando possível cerceamento de defesa.

Além disso, o argumento do apelante quanto à contradição na fundamentação da sentença deve ser considerado.

Isso porque, se a decisão original determinou a aplicação de determinados índices e os cálculos homologados utilizaram outros parâmetros, há, no mínimo, necessidade de esclarecimento por parte da contadoria judicial.

Dessa forma, a extinção prematura do cumprimento de sentença deve ser afastada até que sejam resolvidas as questões pendentes, com a devida análise dos cálculos impugnados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que a contadoria judicial preste esclarecimentos sobre a impugnação aos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025